Tribunal: STF
Processo: HC 240389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 875.045/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), porque, 



    no dia 10 de outubro de 2013, por volta das 14h, na Serra da Mantiqueira nº 256, bairro Parque da Liberdade, nesta cidade, agindo em concurso e unidade de desígnios com W. de A. S., previamente ajustados, terem obtido, para eles, vantagem ilícita no valor total de 47.375,00 (sendo R$ 45.375,00 mediante transferência bancária e R$ 2.000,00 entregue em espécie), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro as vítimas Jesus Roberto de Aguiar e Erika Cristina da Silva Aguiar, mediante meio fraudulento. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    O capítulo do da nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois apenas se pronunciou acerca da absolvição por falta de provas, nulidade da intimação para audiência e dosimetria da pena. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.



    […]



    Sem razão quanto à alegada nulidade da intimação realizada. Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de o réu considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado. 



    […] 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Em preliminar seja julgada nulo todo ato praticado após o recebimento da denúncia, uma vez que Allan Bueno de Camargo não foi intimado para a audiência, causando-lhe prejuízo na sua defesa, ou seja, não foram utilizados todos os modos legais para intimação; (b) o reconhecimento do Réu Allan foi realizado por meio de uma foto retirada de um perfil do Facebook. Em nenhum momento, seja na fase pré-processual bem como na fase processual, fora realizado um reconhecimento pessoal; (c) Ficou provado que Allan no dia dos fatos estava em seu local de trabalho e a sua condenação está baseada tão somente no reconhecimento fotográfico; e (d) Vale ressaltar novamente que Allan se apresentou na Delegacia, para prestar esclarecimentos e não foi tirada nenhuma foto do mesmo, ou mesmo colocado para reconhecimento. Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a ação penal ou absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio.



    Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador.



    Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA:



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado 



    (HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009). 



    Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. 



    (HC 73.338, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/8/1996). 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.



    (HC 88.875, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010).



    Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. (...) Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida (....) 



    (HC 97.701, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, DJe de 21/9/2012).



    Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 



    Como bem destacado pelo Professor T.R.S. Allan, da Universidade de Cambridge, “é certo que a acusação deve suportar o fardo de provar culpa sem a assistência voluntária do réu” (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006).



    Constata-se, no presente Habeas Corpus, que, durante a instrução judicial da ação penal objeto desta impetração, não se produziu nenhuma prova sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa apta a justificar a condenação pela prática do crime de estelionato, como bem destacado pelo próprio Ministério Público estadual, em contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela defesa: 



    Em que pese o entendimento adotado pelo ilustre Magistrado sentenciante, acolhendo a pretensão punitiva estatal, impõe-se reconhecer que a prova amealhada em relação ao acusado ALLAN BUENO DE CAMARGO é frágil e insuficiente para embasar a sua responsabilização criminal. 



    É bem verdade que a desídia do apelante ao longo da instrução criminal e a apresentação extemporânea de documentos para lastrear o alegado álibi contribuíram para o desfecho condenatório, mas não é só isso. 



    Melhor analisando os elementos de convicção que ensejaram o oferecimento da denúncia, extrai-se que o apelante ALAN, que teria se apresentado às vítimas com o nome de “Daniel”, foi identificado pela própria vítima Jesus por meio de fotografia extraída da página do corréu WELLINGTON no Facebook. 



    A partir dessa fotografia, as vítimas identificaram o usuário “Alan Bueno” (fl. 33) e o reconheceram como sendo a pessoa que se apresentou pelo nome de “Daniel”. O reconhecimento do apelante ALAN, portanto, foi realizado única e exclusivamente com base nos registros fotográficos de fls. 32/33 extraídos pela própria vítima do Facebook. 



    Da mesma forma, ou seja, em pesquisa realizada em rede social, a vítima apurou que ALAN trabalhava numa empresa denominada Printer Facilities (fl. 30). 



    A vítima Jesus e sua esposa, sob o crivo do contraditório, confirmaram o reconhecimento fotográfico de ALAN, ora apelante, descrevendo a conduta de cada um dos acusados no estratagema criminoso. 



    No entanto, é importante dizer, não foi possível a realização do reconhecimento pessoal, haja vista a revelia em Juízo do acusado ALAN, o qual, em sede policial, negou qualquer envolvimento no cometimento do estelionato (fl. 74). 



    Além disso, ao que se infere, o acusado ALAN trabalhava na época na empresa “Paratodos Entregas Rápidas” como motoboy e não na Printer Facilities. 



    No caso, apesar do reconhecimento fotográfico do acusado ALAN pelas vítimas em sede policial, a Polícia Judiciária não realizou qualquer outra diligência para demonstrar, com um mínimo de segurança, que o acusado ALAN BUENO DE CAMARGO foi a pessoa que se apresentou como Daniel no estratagema criminoso. 



    Importante destacar que a r. sentença de fls. 417/426 fundamentou a responsabilidade criminal do acusado ALAN apenas e exclusivamente o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o que, a nosso ver, sopesados os argumentos do apelante (fls. 451/460 e documentação correlata), é insuficiente para a manutenção do decreto condenatório. 



    […] 



    Diante do exposto, aguarda o Ministério Público que, conhecido o recurso, essa COLENDA CÂMARA julgue provida a apelação defensiva, absolvendo-se o acusado ALAN BUENO DE CAMARGO por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora tenha chancelado o decreto condenatório, registrou a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria do mencionado delito, a saber: 



    [...]



    As críticas lançadas ao reconhecimento efetivo não sensibilizam, primeiro porque o ato pelo qual as vítimas identificaram Allan (pelas redes sociais) não pode ser considerado “reconhecimento fotográfico” tal qual previsto em lei, e segundo - e principalmente porque os ofendidos confirmaram em juízo que, sem dúvida alguma, identificaram Allan como aquele que, se dizendo chamar Daniel, lhes entregou o carro a pedido do comparsa Wellington.



    [...] 



    É certo que os elementos colhidos na fase extrajudicial podem ser adotados na sentença, mas desde que estes elementos não sejam os únicos a embasar o decreto condenatório. Conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    Sobre o tema, ensina o professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Desembargador do TJ paulista: 



    “(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O Julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial (...). Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório (...) Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p 375-376). 



    No mesmo sentido, destaco a farta jurisprudência desta CORTE: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie. (...). Ordem denegada. 



    (HC 105.837, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 8/5/2012). 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ATENTADO VIOLÊNTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA ESSENCIALMENTE EM DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE PRÉ-JUDICAL. NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I – Os depoimentos retratados perante a autoridade judiciária foram decisivos para a condenação, não se indicando nenhuma prova conclusiva que pudesse levar à responsabilidade penal do paciente. II - A tese de que há outras provas que passaram pelo crivo do contraditório, o que afastaria a presente nulidade, não prospera, pois estas nada provam e são apenas indícios. III – O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial. Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes. IV – Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 



    (HC 103.660, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010). 



    I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação.



    (RE 287.658, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/9/2003).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL - (...)- O INQUERITO POLICIAL CONSTITUI MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER INVESTIGATORIO, DESTINADO A SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-SE DE PECA INFORMATIVA CUJOS ELEMENTOS INSTRUTORIOS - PRECIPUAMENTE DESTINADOS AO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA - HABILITA-LO-AO AO INSTAURAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. - A UNILATERALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA NA FASE PRELIMINIAR DA PERSECUÇÃO PENAL (INFORMATIO DELICTI) E O CARÁTER INQUISITIVO QUE ASSINALA A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NÃO AUTORIZAM, SOB PENA DE GRAVE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, A FORMULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CUJO ÚNICO SUPORTE SEJA A PROVA, NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO, CONSUBSTANCIADA NAS PECAS DO INQUERITO. - A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - QUE TEM NO INQUERITO O INSTRUMENTO DE SUA CONCRETIZAÇÃO - NÃO SE PROCESSA, EM FUNÇÃO DE SUA PROPRIA NATUREZA, SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO, EIS QUE E SOMENTE EM JUÍZO QUE SE TORNA PLENAMENTE EXIGIVEL O DEVER DE OBSERVANCIA AO POSTULADO DA BILATERALIDADE E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. A INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DO CONTRADITORIO AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL TEM SIDO RECONHECIDA TANTO PELA DOUTRINA QUANTO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS (RT 522/396), CUJO MAGISTERIO TEM ACENTUADO QUE A GARANTIA DA AMPLA DEFESA TRADUZ ELEMENTO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. - NENHUMA ACUSAÇÃO PENAL SE PRESUME PROVADA. ESTA AFIRMAÇÃO, QUE DECORRE DO CONSENSO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO TEMA, APENAS ACENTUA A INTEIRA SUJEIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ONUS MATERIAL DE PROVAR A IMPUTAÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA NA DENUNCIA. 



    (RE 136.239, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 7/4/1992). 



    Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial, mediante pesquisa em rede social (Facebook), não foi confirmado por nenhum elemento seguro de prova. A propósito, como destacado na sentença, o réu não foi interrogado na fase judicial. 



    No acórdão condenatório, não há nenhuma prova produzida durante o devido processo legal, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que corroborem a versão apresentada na denúncia, conforme, reitere-se, o próprio Ministério Público, em contrarrazões ao recurso de apelação, concluiu.



    Não bastasse isso, também não há qualquer elemento seguro obtido mesmo na fase inquisitorial que afaste qualquer dúvida razoável no tocante a imputação realizada contra o paciente.



    A condenação somente se baseia em prova produzida durante a fase inquisitorial e cuja veracidade e certeza não foram comprovadas na fase judicial, levando a concluir pela ausência de elementos de prova com a mínima robustez para corroborar o descrito na peça acusatória e afastar a dúvida razoável sobre a ausência de culpabilidade.



    As provas, portanto, precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base em “dúvida razoável”, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO: 



    “nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que nem sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não culpabilidade”(AP 858/DF, Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello. Acórdão publicado no DJe de 7-11-2014).



    O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações como fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica, que tornaria inviável a crença nas instituições públicas.



    A presunção de inocência, em um Estado de Direito, exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    A inexistência de provas produzidas na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu não possibilita a manutenção de decreto condenatório.



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Ação Penal 3011609-18.2013.8.26.0019 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente